Tribunal: TCU
Processo: 022.149/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900262024, modalidade Pregão e Uasg 10001 (Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, a serem executadoscom regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiaise equipamentos, e prestação de serviços de controle de vetores, em prédiosadministrativos da Câmara dos Deputados, pelo período de 30 (trinta) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 23/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões) e/ou ordenar a adoção da (s) seguinte (s) medida (s) e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.149/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Agrada Construcoes e Servicos Ltda (12.290.912/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Nivea Estevao dos Santos (245489/OAB-RJ), representando General Contractor Construtora Eireli; Bruno Araujo Magalhaes (40825/OAB-CE), representando Agrada Construcoes e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90026/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a empresa Agrava Construções e Serviços Ltda., cujo regime de tributação é pelo lucro real, cotou em sua proposta alíquotas do PIS e Confins diferentes dos limites definidos em lei e não apresentou documentos que justificassem as alíquotas indicadas em sua planilha, tampouco houve cobrança nesse sentido pelo pregoeiro na fase de aceitação de propostas, em afronta ao previsto no item 6, "d.1", do Anexo 2A do edital.